Tribunal: CARF
Processo: 11128.726359/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.726359/2012-32
ACÓRDÃO
3002-004.237 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 05/01/2008, 14/01/2008, 28/01/2008, 01/02/2008,
13/02/2008, 15/02/2008, 22/02/2008, 29/02/2008, 06/03/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do
entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no
2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, e cancelar o auto de
infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.237 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726359/2012-32
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 12/12/2012, com fundamento no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
visando à aplicação de multa pela não prestação de informações relativas a
veículo ou carga transportada, constituindo crédito tributário no montante de R$
60.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração, verificou-se que a prestação das
informações referentes aos dados de embarque no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo
superior a 7 (sete) dias após a realização do embarque, em desacordo com a
legislação aduaneira aplicável. A planilha acostada aos autos discrimina os dados
de embarque informados fora do prazo por DDE, indicando, para cada caso, a
data de embarque, a data de prestação da informação no Siscomex e a
quantidade de dias de atraso, por navio.
Em sua impugnação, a autuada suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva,
ao argumento de que o agente marítimo não pode ser equiparado à figura do
transportador, colacionando precedentes para amparar sua tese. Sustenta, ainda,
a ocorrência de decadência em relação a duas autuações, uma vez que a ciência
se deu apenas em 11/01/2013, enquanto os fatos remontam ao ano de 2008.
Alega, também, a ocorrência de denúncia espontânea, com o objetivo de afastar a
aplicação da penalidade. Invoca o princípio da reserva legal, defendendo que
penalidades somente podem ser instituídas por lei, de modo que instrução
normativa não poderia equiparar a alteração de informações à sua ausência ou
prestação intempestiva. Aduz, ainda, a inexistência de elemento essencial da
obrigação acessória, por não ter sido demonstrado qualquer prejuízo à
fiscalização.
Diante do exposto, requer o reconhecimento das preliminares suscitadas e, no
mérito, a improcedência do Auto de Infração.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.237 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726359/2012-32
3
A manifestação de inconformidade, julgou parcialmente improcedente a
impugnação, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO.
O interveniente, atuando no comércio exterior, na qualidade de agência marítima
e representante do transportador internacional, é responsável, para todos os
efeitos legais e fiscais, pela prestação à RFB das informações sobre as operações
que execute e respectivas cargas, na forma e nos prazos estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil, respondendo pessoalmente pelas infrações que
porventura venha a cometer.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DENUNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação no
sistema aduaneiro, uma vez que tal fato configura a própria infração.
MULTAS ADUANEIRAS. DECADÊNCIA.
Por força do artigo 139 do Decreto-Lei no 37/1966, o direito de a Fazenda Pública
impor penalidade aduaneira se extingue após cinco anos contados da data da
infração. ^
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete)
dias, contados da data da realização do embarque. Na hipótese de o registro da
declaração para despacho aduaneiro de exportação ser efetuado depois do
embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional o prazo será
contado da data do registro da declaração.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, sustentando,
em síntese:

•
Prescrição Intercorrente: O processo teria ficado paralisado por
período superior a 3 (três) anos, atraindo a incidência da Lei no 9.873/1999.

•
Ilegitimidade Passiva: Alega que, na qualidade de agência marítima,
atua como mera mandatária do transportador, não podendo ser responsabilizada pessoalmente
pela infração.

•
Denúncia Espontânea: Sustenta que a regularização da informação
antes de qualquer procedimento fiscal exclui a multa.

•
Princípio da Legalidade e Ausência de Prejuízo: Argumenta que a
penalidade carece de base legal estrita e que o atraso não gerou dano ao controle aduaneiro.
É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.237 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726359/2012-32
4

VOTO
Conselheiro Neiva Aparecida Baylon, Relator
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Auto de Infração lavrado em
12/12/2012, com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, visando à aplicação de multa pela não prestação de informações relativas a veículo ou carga
transportada, constituindo crédito tributário no montante de R$ 60.000,00.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade aplicada possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não prestação de informações no
prazo legal, nos termos da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66. Nesse
contexto, mostra-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema no 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte estabeleceu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a
norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.237 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726359/2012-32
5
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a apresentação
da impugnação, em 08/02/2013, e a decisão recorrida, em 29/07/2020.
Da mesma forma o prazo entre a apresentação do Recurso Voluntário, em
01/04/2021 e o julgamento do CARF em 06/04/2026, que converteu o julgamento em diligência.,
sem qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo
caracterizada a prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço a prescrição intercorrente e determino o cancelamento do
auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 209
DF CARF MF
Original